Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007633-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), CELSO LUIS LEDUR - CPF: 628.422.509-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NEGA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – EMPRESA/AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O ARROLAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUSTIFICA, NO MÍNIMO, O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE –
PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC/15 – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas em face do devedor em Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente (CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução, e o cumprimento deste último, de modo algum, pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANGELITA STIEVEN PINHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1010491-48.2020.8.11.0040), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por CELSO LUIS LEDUR, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, à falta de garantia do juízo (cf. Ids. no 58316931 e 78577592 dos autos de origem).

A executada/embargante/agravante reafirma que formulou e obteve deferimento de pedido de recuperação judicial, e que arrolou o exequente/agravado no Quadro Geral de Credores, de modo que “
o valor cobrado deverá ser pago
” de acordo com o plano recuperacional.

Aduz, no mesmo sentido, que, “
após a realização da perícia prévia por um profissional de confiança
”, o juízo recuperacional autorizou o processamento do pedido de soerguimento, determinando “
suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, nos moldes do artigo 6o, inciso II, e 52, inciso III, ambos da LFRE, contando o referido prazo da publicação da mencionada decisão
”, sendo, patente, pois, a probabilidade do direito alegado nos Embargos à Execução (sic – cf. Id. no 125563173 - pág. 9).

Alega, lado outro, que “
o perigo do dano fica configurado na cobrança de dívida concursal por via transversa à do processo de soerguimento, causando o duplo adimplemento e até mesmo fazendo a agravante incorrer em crime falimentar (artigo 172 da LFRE), ferindo também o princípio da paridade dos credores
”, e arremata dizendo que “
a execução se encontra garantida, já que o pagamento do referido crédito será realizado nos moldes do plano de recuperação judicial que será aprovado em Assembleia Geral de Credores
”, daí a necessidade de reforma da decisão agravada (sic – cf. Id. no 125563173 - pág. 10/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, tendo em vista a probabilidade do direito alegada e pelo fato de o crédito de titularidade do agravado encontrar-se integralmente garantido em razão da recuperação judicial
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125563173 - pág. 15/16).

A decisão vinculada ao Id. no 127126673 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 130047678, o agravado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
MM. Juiz recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“
RECEBO os embargos à execução, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil.

Nada obstante, quanto ao pleito de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento. Isso porque ausente a comprovação de um dos requisitos legais exigidos para tal providência, a saber, a garantia do juízo, o que torna despicienda a análise da eventual presenta dos demais pressupostos para o deferimento da medida.

A propósito, já decidiu o e. STJ: “Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” [AgRgAREsp 627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 14/05/2015].

Outrossim, a parte embargante não comprovou eventual determinação de suspensão de processos executivos em sede de recuperação judicial a qual alega estar.

Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.” (cf. Id. no 125563180 - Pág. 2).

De antemão, destaco que eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os recuperandos, na forma do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15.

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1o). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300),
cumulativamente

ao requisito de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1o).

Sobre o primeiro requisito, i.e., probabilidade do direito e perigo de dano iminente,
se o pedido recursal da parte agravante consiste
na atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando o cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/15
,

“
o perigo iminente” não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, até porque a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução. Tal entendimento seria outro se o pedido recursal da agravante fosse
suspender a execução em razão do deferimento do
stay period
na RJ
, pois, aí sim, não se poderia dizer que os efeitos inerentes ao prosseguimento da execução seriam irrelevantes, até porque, como se sabe, o período de blindagem é mecanismo que visa justamente proteger o patrimônio da recuperanda, e, pois, dos possíveis atos constritivos em ações judiciais.

Por amor ao debate, ainda que restasse cumprido o primeiro requisito do art. 919 do CPC/15, a agravante,
in casu,
precisaria mostrar que a execução já está garantida, e não é à toa a opção redacional da lei em exigir a garantia da execução “
por penhora, depósito ou caução
suficientes
” (CPC, art. 919, §1o), pois, no caso, a garantia do Juízo é devotada especificamente a atender o interesse do credor, devendo ela corresponder ao valor exigido por este no feito executivo, e não ao que o devedor acha devido.

Sob esse prisma, não se pode dizer, de forma alguma, que a submissão do crédito exequendo aos efeitos recuperacionais significa garantia do juízo da execução, até porque o processo de soerguimento foi instaurado justamente em razão da situação econômico-financeira calamitosa da devedora, não havendo mínimo grau de certeza acerca do êxito daquela demanda, cuja norma regulamentadora, aliás, prevê diversas hipóteses de sumária convolação em falência, e ademais, não fosse por isso, se o crédito foi realmente submetido pela agravante/recuperanda à RJ, o credor/agravado ainda pode se opor/divergir do valor ali elencado, pelo que não há cogitar na hipótese de que a submissão do crédito executado na RJ da agravante, por si só, corresponde ao cumprimento do requisito previsto no §1o, do art. 919, do CPC.

Portanto, à mingua do cumprimento dos requisitos previstos no art. 919 do CPC, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja,
cumulativamente
: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Pelo exposto, desprovejo o agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022